Tribunal: TJES
Processo: 5001470-24.2025.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001470-24.2025.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FREDERICO EDUARDO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001470-24.2025.8.08.0028.

RECORRENTE: FREDERICO EDUARDO DA SILVA.

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19640547. Contrarrazões apresentadas no ID 19640551.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19640547), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÕES PRESENCIAIS COM CARTÃO FÍSICO E SENHA ANOTADA EM CARTEIRA EXTRAVIADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por Frederico Eduardo da Silva em face do Banco do Estado do Espírito Santo. O autor alegou ter perdido sua carteira contendo seus documentos e cartões bancários em 08/06/2025. Sustentou que, após o extravio, foram realizadas três transações indevidas na modalidade débito em sua conta corrente, nos valores de R$ 2.000,00, R$ 2.500,00 e R$ 400,00, totalizando R$ 4.900,00, em favor do estabelecimento identificado como "ErickHenrique". Diante disso, requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro do valor subtraído e indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 19640546) julgou improcedentes os pedidos iniciais. O magistrado de origem fundamentou que o banco réu demonstrou, por meio de logs técnicos, que as operações foram realizadas de forma presencial, mediante leitura física do chip e inserção de senha pessoal e intransferível, caracterizando a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, uma vez que o próprio autor admitiu no boletim de ocorrência que guardava as senhas anotadas junto aos cartões na carteira.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado (ID 19640547) alegando a incidência da responsabilidade objetiva e do fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ. Sustentou a ocorrência de falha no dever de segurança da instituição financeira por ausência de monitoramento de perfil atípico, visto que as transações destoavam por completo de seu padrão de consumo histórico. Requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, declarando a inexigibilidade dos débitos e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central consiste em definir se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira recorrida na autorização das transações contestadas ou se restou configurada a excludente de responsabilidade civil decorrente de culpa exclusiva do consumidor, em razão do extravio do cartão magnético acompanhado de sua respectiva senha pessoal.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

No tocante à responsabilidade civil das instituições financeiras, aplica-se a responsabilidade objetiva fundada no risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, essa responsabilidade é afastada quando comprovada a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme estabelece o art. 14, § 3º, incisos I e II, do diploma consumerista.

No caso concreto, os documentos técnicos apresentados pela instituição financeira (ID 19640171, ID 19640172 e ID 19640173) comprovam de forma analítica que todas
as transações impugnadas foram realizadas de modo presencial, com leitura física do chip do cartão e mediante a digitação da senha pessoal e intransferível do correntista.
Ademais, o próprio
recorrente
declarou expressamente no Boletim de Ocorrência (ID 19640147) que perdeu sua carteira contendo os cartões bancários e que, de forma inadvertida,
mantinha as senhas anotadas junto aos referidos cartões.

A guarda do cartão magnético e o sigilo da senha pessoal constituem deveres de cuidado e segurança de responsabilidade exclusiva do correntista. Ao
anotar a senha pessoal e guardá-la no mesmo compartimento do cartão físico, o consumidor viabilizou diretamente a realização das transações por terceiros
, rompendo o nexo de causalidade por culpa exclusiva, o que afasta a caracterização de fortuito interno ou de falha nos mecanismos de segurança do banco recorrido.

Quanto ao argumento de falha no dever de segurança por ausência de bloqueio de transações, verifica-se que a
última transação foi aprovada às 18:19h
, e o
primeiro contato do consumidor para comunicação do extravio e solicitação de bloqueio ocorreu apenas às 19:26h
(ID 19640179). Não se pode imputar falha ao sistema de segurança do banco por autorizar compras presenciais devidamente validadas por chip e senha pessoal antes de receber a devida comunicação de perda ou furto pelo titular, conforme expressamente previsto nas cláusulas 15.1 e 15.3 do contrato de prestação de serviços (ID 19640169).

No tocante à alegação de que o recorrente sinalizou negativamente no aplicativo e que, mesmo assim, as operações foram realizadas, os logs de atendimento (ID 19640177) demonstram que as transações já haviam sido processadas e autorizadas antes do contato com a central de atendimento receptiva. Desse modo, inexistindo conduta ilícita ou falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

CONDENO
o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa
Suspendo a exigibilidade das custas e honorários, por ser o recorrente beneficiário da Justiça Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)